Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. MANUTENÇÃO. BEM VENDIDO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. Se o agravante alega não ser mais o proprietário do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato, em razão da vedação do artigo 18 do CPC/2015.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.